Tribunal: TJSP
Processo: 2123685-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
VOTO No 31759

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROTESTO. DUPLICATA. Irresignação em face de decisão que indeferiu o pedido da Agravante para sustação e cancelamento dos efeitos de protesto de duplicata, mediante caução consistente em seguro garantia. Presentes os requisitos do art. 300 do NCPC. Decisão reformada.

Recurso provido.